Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, devolvendo toda a matéria decidida pelo Juízo a quo.
2. Mantém-se a sentença incólume quando comprovada a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, sobretudo por serem harmônicos os depoimentos dos policiais e corroborados pelo teste do etilômetro e pela confissão do apelante.
3. Na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstâncias atenuantes a serem consideradas, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso não provido.